Tribunal: TJBA
Processo: 0000261-23.2015.8.05.0131
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000261-23.2015.8.05.0131

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: CRISTIANO RODRIGUES BARRETO e outros (2)

Advogado(s): WELLINGTON ANDRADE SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELA DEFESA CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTES PRONUNCIADOS PELA PRÁTICA DE DOIS HOMICÍDIOS TENTADOS. ART. 121,
CAPUT
C/C 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, AVENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO MANEJADA COMO
NOMEN IURIS
INCORRETO, QUAL SEJA, APELAÇÃO EM DETRIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, QUE NÃO ACARRETA ERRO GROSSEIRO, CONSIDERANDO A TEMPESTIVIDADE DA INSURGÊNCIA E A INOBSERVÂNCIA DE EVENTUAL MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 579,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL, COMO DECORRÊNCIA DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS PROCESSUAIS.

PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR RECURSAL NESSA SENDA. INEXISTÊNCIA DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DOS ORA RECORRENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.

MÉRITO RECURSAL. REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS E PROBATÓRIOS, ROBUSTOS E CONVINCENTES, PARA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO NO ÂMBITO DA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR, JUIZ NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, PARA DIRIMIR EVENTUAL DÚVIDA ACERCA DA PRESENÇA DO
ANIMUS NECANDI
NA SITUAÇÃO SOB ANÁLISE.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, AVENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO, MANTENDO-SE INCÓLUME A PRONÚNCIA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Cristiano Rodrigues Barreto, Barbosa Fiuza Barreto e Miron Rodrigues Barreto, contra decisão proferida pela MM. Juíza da Vara Criminal da Comarca de Jaguaquara/BA, Dra. Andréa Padilha Sodré Leal Palmarella, que pronunciou os Réus pela prática de dois homicídios tentados.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que na manhã de 09.04.2013, no Município da Lajedo do Tabocal/BA, os ora Recorrentes, em comunhão de desígnios e imbuídos de
animus necandi
, atentaram conta a vida de Adalício Santos e Sérgio Queiroz de Oliveira. Colhe-se dos fólios, nesse sentido, que os Insurgentes golpearam as vítimas com facões e enxadas, de modo que estas não vieram a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Registra-se, ainda, o fato de que as agressões originaram-se após um entrevero referente ao pagamento dos serviços de pedreiro, prestados por Adalício, em favor dos Irresignados. Concluído o inquérito policial, fora ofertada e recebida a exordial acusatória, sobrevindo a regular instrução processual que culminou na pronúncia ora farpeada.

3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS.
Asseverou a Douta Magistrada de piso, no
decisum
objurgado, que “a materialidade do delito de homicídio está demonstrada nos autos, pelos laudos de exames de lesões corporais”, alegando, ainda, haver “nos autos, suficientes indícios das autorias, ante a prova testemunhal colhida tanto em sede inquisitorial quanto em juízo.”

Inconformados, os Réus manejaram, conjuntamente, o pertinente Recurso
Stricto Sensu
, argumentando, em apertado resumo, a necessidade de desclassificação do delito de homicídio tentado para lesão corporal, afastando-se, por conseguinte, a competência do Tribunal do Júri na hipótese
sub examine
. Pugnam, ainda, pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

4. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
Em sede de Parecer, o Órgão Ministerial de 2º Grau, mediante judicioso Opinativo de lavra da Eminente Procuradora de Justiça Dra.
Eny Magalhães Silva
, assevera que “o acervo carreado aos autos é suficiente para embasar a decisão de Pronúncia”, concluindo, nesse sentido, que “existem fortes elementos a indicar que os Recorrentes agiram impelidos pela intenção de ceifar a vida das vítimas”
– de modo a ressoar incabível o pleito desclassificatório. Aduz, outrossim, inexistir “
qualquer pedido ou decisão decretando a prisão preventiva dos recorrentes, que respondem o processo em liberdade”, circunstância que torna inviável o pedido defensivo nessa senda.

5. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, AVENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO.
Impende destacar,
ab initio
, que o Art. 579, do Código de Processo Penal, estabelece que “Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro.” Dito isto, forçoso reconhecer a necessidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso em tela, como corolário do princípio da instrumentalidade das formas processuais. Repise-se, ainda, que apenas e tão somente o
nomen iuris
da insurgência resta descrita de modo incorreto – “Apelação” em detrimento de “Recurso em Sentido Estrito”, de modo que não seria razoável deixar de conhecer a irresignação apenas e tão somente por tal motivo.

6.
PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Registre-se, por oportuno, que na situação em espeque não se mostra pertinente o requerimento de concessão do direito de recorrer em liberdade, haja vista a inexistência de decretação de prisão preventiva em desfavor dos ora Recorrentes. Tal cenário, por conseguinte, evidencia de forma cristalina a ausência de interesse de agir recursal na espécie, de modo que o Recurso não merece conhecimento especificamente nesse diapasão.

7.
MÉRITO RECURSAL. REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE.
Saliente-se, ademais, que discutir minúcias e pormenores envolvendo a existência ou não de
animus necandi
na situação sob descortino se revela incabível no presente momento procedimental. Isto porque, resta consabido ser a decisão de pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, para que os Réus sejam submetidos ao julgamento popular. No caso concreto em análise, verifica-se plausibilidade na tese de que os ora Insurgentes agiram com intenção de matar, devendo o Tribunal do Júri se manifestar de maneira definitiva sobre a questão.

8.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, AVENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO, MANTENDO-SE INCÓLUME A PRONÚNCIA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº
0000261-23.2015.8.05.0131
, tendo como Recorrentes
Cristiano Rodrigues Barreto
,
Barbosa Fiuza Barreto
e
Miron Rodrigues Barreto
e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
REJEITAR A PRELIMINAR
de não conhecimento da Insurgência, suscitada pelo Ministério Público, em sede de contrarrazões,
CONHECER PARCIALMENTE
o Recurso, deixando de conhecer o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

A
C11